Tribunal: TJBA
Processo: 8041278-24.2023.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8041278-24.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal REQUERENTE: EDVALDO FERREIRA MATOS FILHO e outros Advogado(s): ENZO LUIZ PARAISO LOPES, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PLEITO DE RESCISÃO, COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REVISIONANDOS IMPRONUNCIADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 621, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. 1. Pretensão de modificação de julgado que impronunciou os Revisionandos quanto à prática dos crimes de homicídio consumado e homicídio tentado, ao argumento de que “verifica-se grave desacerto presente na sentença de impronúncia, haja vista que resta claro nos autos a inocência dos Suplicantes”, tendo os peticionantes suplicado, ao final, pelo provimento desta revisão criminal “para rescindir trânsito em julgado da sentença condenatória, com a declaração de nulidade da questionada decisão e a consequente absolvição sumária”. 2. Depreende-se nos autos a presença da sentença de impronúncia e da certidão que atesta o seu respectivo trânsito em julgado. Sabe-se, contudo, que o cabimento da revisão criminal está atrelado ao preenchimento de uma das hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam: "I- quando a sentença for contrária ao texto expresso de lei penal ou à evidência das provas; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de penal". A despeito disto, no presente caso, inobstante a existência de uma certa confusão no petitório inicial, verifica-se que a súplica versa, em verdade, sobre a desconstituição da sentença de impronúncia para que os Revisionandos sejam absolvidos sumariamente, sobre o argumento de que o decreto condenatório demonstrou-se contrário ao texto expresso de lei penal e à evidência dos autos, inexistindo, entretanto, qualquer menção ao aludido texto de lei que alegam os requerentes restar contrariado, ou a evidência das provas que teria sido desconsiderada na sentença vergastada, uma vez que todos os elementos de prova mencionados pelos defensores dos requerentes foram devidamente apontados e apreciados na sentença impugnada, sendo indicados, contudo, outros indícios em sentido contrário ao resultado pretendido pelos impronunciados e que foram determinantes para a não absolvição sumária dos mesmos. 3. Na verdade, objetiva-se a rediscussão de matéria já analisada e da qual as partes não recorreram no momento apropriado, sem que estejam presentes quaisquer das hipóteses previstas no dispositivo legal supramencionado, quais sejam: sentença contrária ao texto da lei penal ou à evidência dos autos; sentença fundada em prova falsa; ou surgimento, após a sentença, de novas provas de inocência ou de circunstância que enseje redução da pena. Sabe-se que "a revisão criminal é uma ação penal, originária de 2ª instância, objetivando desconstituir uma sentença condenatória transitada em julgado e que tem por finalidade corrigir excepcionais casos de erro judiciário, equivalente da ação rescisória civil. Por ser uma ação, está sujeita às condições de procedibilidade inerentes a toda ação. De outro lado, a revisão criminal viola a autoridade da coisa julgada, e, consequentemente, só pode ser admitida quando se enquadra, rigorosamente, nas hipóteses taxativas enumeradas em lei, ou seja, no art. 621, do CPP. Assim sendo, para que a ação tenha seguimento, precisa passar por um juízo de admissibilidade, com verificação dos pressupostos básicos de formação da instância do conhecimento. Se o Estado é invocado para a prestação jurisdicional, cabe-lhe fiscalizar a petição inicial para evitar o nascimento de causas inviáveis e, por conseguinte, perda de tempo, e de dinheiro, bem como poupando o Tribunal de desperdício de atividade" (TACRSP, RT). Importante ressaltar que, conforme pode ser depreendido da sentença impugnada, os mesmos causídicos que hoje pugnam pela absolvição sumária em sede ação rescisória, foram os que, nas Alegações finais, oportunizados a defender essa tese da absolvição, não o fizeram, tendo pugnado pela impronúncia dos ora requerentes. Assim, não trazendo nenhum fato novo, culminam por utilizar a presente ação autônoma de impugnação como mais um recurso, menosprezando a sua natureza jurídica, bem como os requisitos legais para a sua admissibilidade. 4. Ante o exposto, não se conhece do pedido, nos termos do Parecer da Procuradoria de Justiça. 5. REVISÃO CRIMINAL não conhecida. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de REVISÃO CRIMINAL Nº 8041278-24.2023.8.05.0000, de Lauro de Freitas/BA, na qual figura como Requerentes EDVALDO FERREIRA MATOS FILHO e CLAUDIO VIEIRA BONFIM. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER do pedido revisional, e o fazem, pelas razões adiante expendidas.